Tribunal: TJPA
Processo: 0865063-78.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0865063-78.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA VERLANE MOITA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Previdenciário. Remessa necessária e apelação cível. Auxílio-doença acidentário. Restabelecimento. Incapacidade laboral temporária comprovada em perícia. Tema 246 da TNU. Cessação indevida do benefício. Reabilitação profissional não implementada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

Ação ajuizada por segurada contra o INSS visando ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário (código 91), cessado administrativamente em 19/07/2019.

Sentença julgou procedente o pedido, determinando: (i) restabelecimento do benefício até ulterior reabilitação; (ii) pagamento das parcelas retroativas desde a cessação; (iii) inclusão da autora em programa de reabilitação; (iv) fixação de multa diária em caso de descumprimento; (v) condenação do INSS em honorários de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

INSS apelou, sustentando a necessidade de fixação de prazo de cessação do benefício, nos termos do Tema 246 da TNU.

Contrarrazões apresentadas. Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em debate resumem-se a:

(i) definir se o restabelecimento do auxílio-doença acidentário deve perdurar até a efetiva reabilitação, ou se há necessidade de fixação de termo final imediato;

(ii) verificar se a sentença divergiu da orientação do Tema 246 da TNU, que trata do prazo de duração do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença acidentário é devido enquanto perdurar a incapacidade laborativa do segurado, nos termos dos arts. 59, 60 e 62 da Lei nº 8.213/91.

O laudo pericial atestou incapacidade total e temporária da autora, condicionando eventual cessação à realização de tratamento e nova reavaliação, sem indicar prazo certo.

A cessação administrativa do benefício sem nova perícia e sem a inserção da segurada em processo de reabilitação profissional violou o art. 62 da Lei 8.213/91, que impõe a manutenção do benefício até a habilitação em nova atividade ou aposentadoria por invalidez.

O Tema 246 da TNU não ampara a pretensão do INSS, pois somente incide quando há fixação judicial de prazo estimado de recuperação, hipótese diversa dos autos, em que a perícia condicionou eventual melhora à continuidade de tratamento e reavaliação periódica.

Assim, correta a sentença ao restabelecer o benefício desde a cessação indevida, mantendo-o até ulterior reabilitação profissional, com pagamento das parcelas retroativas e compensação de valores eventualmente recebidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida. Apelação cível conhecida e desprovida.

Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

O auxílio-doença acidentário deve ser mantido até a efetiva reabilitação do segurado, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, não cabendo a fixação de prazo de cessação quando a perícia não estabelece data certa para a recuperação da capacidade laboral.

O Tema 246 da TNU não se aplica quando a incapacidade depende de tratamento e reavaliação periódica, sendo indevida a fixação de termo final automático para o benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59, 60, 62 e 89 a 101; CPC/2015, arts. 300, 487, I, e 496.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 246.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra
MARIA VERLANE MOTA
, que nos autos da Ação de Reconhecimento de Prorrogação de Benefício Auxílio-Doença Acidentário (Código 91) c/c tutela de urgência provisória antecipada nº

0865063-78.2019.8.14.0301, em razão de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Narra a ação ajuizada por Maria Verlane Mota contra o INSS que devido a acidente de trabalho, passou a receber o benefício de auxílio doença acidentário, porém, o mesmo foi cessado e não prorrogado em 19/07/2019, ocorre, todavia que, continua demandando o benefício, assim pede o seu restabelecimento, com o pagamento das parcelas retroativas a sua cessação.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 22809217), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos e na Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a:

a) RESTABELECER o benefício AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO em proveito da parte autora, devendo ser mantido até ulterior reabilitação.

b) Insira a parte autora no processo de reabilitação, se ainda não convocada, nos termos do artigo 89 e seguintes da Lei de Planos e Benefícios, ao qual a segurada se obriga, sob pena suspensão do benefício recebido, conforme preconiza o artigo 101 da Lei 8213/91.

Destarte, MANTENHO os efeitos da tutela de urgência concedida, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, para determinar que o Instituto implante/restabeleça o benefício deferido em até 30 (trinta) dias após a intimação desta decisão, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) .

b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre a cessação do benefício (19/07/2019) até a data do restabelecimento, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma da Emenda Constitucional nº 113/21, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), devendo ainda serem descontados os valores recebidos entre a data de concessão da tutela provisória até a data de cessação indevida do benefício (15/01/2021).

c)

Determino ao Requerido que, após o trânsito em julgado da sentença, apresente nos autos o cálculo referente aos valores mencionados no item anterior, acrescido da verba honorária adiante arbitrada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da sua intimação pessoal com vistas dos autos.

d) Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Visando ao trânsito em julgado, como se cuida de decisão contrária ao INSS, Autarquia previdenciária, integrante da administração pública indireta, no âmbito federal, então, nos termos do artigo 496, do Novo CPC, caso não interposto recurso voluntário (apelação), e a condenação ou proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido igual ou superior a 1.000 (mil) salários-mínimos, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário.”

Inconformado o INSS interpôs recurso de apelação (ID Num. 22809218), arguindo a reforma apenas no que tange a necessidade de incluir a data de cessação do benefício, conforme Tema 246 do TNU..

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao recurso formulado por Maria Verlane (ID Num. 22809221), pugnando pela improcedência do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando em seguida, a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça. (ID Num. 23817685).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID Num. 24289206).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso a reforma parcial da sentença, para que se determine o prazo da cessação do benefício.

Desde já esclareço que a sentença não comporta a alteração pleiteada, explico.

Com efeito, o auxílio-doença consiste em um benefício concedido ao segurado que esteja impedido de trabalhar, por motivo de doença ou acidente, por um período superior a 15 (quinze) dias consecutivos, conforme estabelecem os artigos 59, 60 e 62, da Lei nº 8.213/91 (verbis):

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.” (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

“Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.”

Compulsando os autos, vê-se que a autora, ora apelada recebeu auxílio-doença acidentário até 19/07/2019, tendo ocorrido a cessação do benefício pelo INSS, que entendeu que a segurada se encontrava capaz para exercer suas atividades laborativas.

Todavia, corroboro o pensar do julgador, que bem ponderou os elementos de prova trazidos aos autos, máxime a prova pericial judicial produzida, reconhecendo a incapacidade total e temporária, decidindo pela procedência do pedido autoral, para autorizar o restabelecimento do auxílio-doença a partir da data em que o benefício restou cessado. Transcreve-se adiante a sentença, na parte que interessa (verbis):

“(...) Observando os documentos dos autos verifico que no dossiê juntado pela parte requerida não constao resultado de qualquer perícia realizada antes da cessação do benefício em 15/01/2021.

Ademais, na Decisão que concedeu a tutela provisória este juízo não fixou prazo para a cessação do benefício, consistindo o ato que cessou o benefício da parte autora como descumprimento de ordem judicial, uma vez que a autarquia requerida deveria ter apresentado o resultado da perícia realizada e requerido a revogação da tutela provisória concedida.

Mas isso não é tudo, pois o laudo pericial em nenhum momento afirmou que a parte autora estaria apta ao trabalho ao fim de 12 (meses). O que o perito afirmou, quando respondeu ao quesito 5, foi:

5- Se a incapacidade é TEMPORÁRIA, qual a provável data da cessação da incapacidade?

RESPOSTA – Possivelmente em 12 meses, se a autora for submetida ao tratamento que o caso requer, devendo ser reavaliada até prognóstico definitivo.

Observo ainda, que em nenhum momento o INSS comprovou que inseriu a parte autora em programa de reabilitação profissional, como determina o art. 62 da Lei de Benefícios.

Ressalto que o §1º do art. 62 da Lei 8.213/91 é claro ao dispor que o benefício deve ser mantido até a reabilitação.”

Desse modo, restando evidenciada a incapacidade da segurada para a atividade laboral, fazendo jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, cessado indevida e precocemente pela autarquia previdenciária apelante.

Ressalte-se que deve ser levado em conta que a incapacidade laborativa perdura desde a cessação indevida, razão pela qual o pagamento do benefício deve retroagir àquela data. No entanto, quaisquer valores a título de benefícios que a apelada tenha recebido após essa data deverão ser compensados com as quantias a serem pagas, haja vista a impossibilidade de acumulação dos benefícios.

No que tange ao termo inicial do prazo da" alta programada "de 120 (cento e vinte) dias, objeto principal do presente recurso, também não há alteração a ser feita na sentença.

Acerca do tema, a Turma Nacional de Uniformização julgou o Tema 246, como se vê da tese firmada (verbis):

“I - Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação. II - quando o ato de concessão (administrativa ou judicial) não indicar o tempo de recuperação da capacidade, o prazo de 120 dias, previsto no § 9º, do art. 60 da Lei 8.213/91, deve ser contado a partir da data da efetiva implantação ou restabelecimento do benefício no sistema de gestão de benefícios da autarquia.” (grifos acrescidos)

Dessa forma, o pedido do INSS, no sentido de se determinar o pagamento retroativo apenas do período entre a DCB apontada até seis meses, ou 120 dias após a perícia judicial, não é dotada de razoabilidade, além de ir de encontro com o enunciado do Tema 246/TNU.

No mesmo sentido, manifestou-se o parquet:

“(...) Especificamente quanto à insurgência recursal do INSS, não merece prosperar, visto que o Magistrado de 1º grau conferiu a devida motivação à ausência de definição de data para a cessação do benefício previdenciário, considerando que a médica perita judicial asseverou categoricamente que o prazo provável dependeria de tratamento e da reavaliação da autora, bem como considerando que a autarquia previdenciária não comprovou a inserção da segurada em programa de reabilitação profissional. Senão, vejamos:

No caso em apreço, a parte autora conseguiu comprovar os requisitos para que lhe seja restabelecido o benefício temporário, outrora recebido, até sua efetiva reabilitação em atividade compatível com sua capacidade residual. (...)

Ademais, na Decisão que concedeu a tutela provisória este juízo não fixou prazo para a cessação do benefício, consistindo o ato que cessou o benefício da parte autora como descumprimento de ordem judicial, uma vez que a autarquia requerida deveria ter apresentado o resultado da perícia realizada e requerido a revogação da tutela provisória concedida.

Mas isso não é tudo, pois o laudo pericial em nenhum momento afirmou que a parte autora estaria apta ao trabalho ao fim de 12 (meses). O que o perito afirmou, quando respondeu ao quesito 5, foi:

5- Se a incapacidade é TEMPORÁRIA, qual a provável data da cessação da incapacidade?

RESPOSTA – Possivelmente em 12 meses, se a autora for submetida ao tratamento que o caso requer, devendo ser reavaliada até prognóstico definitivo.

Observo ainda, que em nenhum momento o INSS comprovou que inseriu a parte autora em programa de reabilitação profissional, como determina o art. 62 da Lei de Benefícios.

Ressalto que o §1º do art. 62 da Lei 8.213/91 é claro ao dispor que o benefício deve ser mantido até a reabilitação. (...)

Portanto, deve se deferido o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio doença acidentário e mantido até a reabilitação da parte autora, uma vez comprovada a incapacidade decorrente de acidente de trabalho, bem como a possibilidade de reabilitação.

Cumpre grifar que o laudo emitido pela médica perita judicial, acostado ao ID. 22809186, expressa claramente que a cessação da incapacidade está condicionada à realização de tratamento e reavaliação:

DIAGNÓSTICO:

Sequelas de traumatismo de membro superior (CID: T92) + Artrite reumatoide soro-positiva n/esp. (CID: M05.9).

DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como e exame pericial, somos de parecer que os sintomas apresentados pela autora foram decorrentes de acidente do trabalho, devido a atropelamento com fratura de cotovelo esquerdo em 10.04.14, quadro agravado por doença reumática em atividade, sendo submetida a tratamento cirúrgico, medicamentoso e fisioterápico, ainda sem sucesso, conforme documentos médicos anexados ao processo e apresentados durante o exame pericial; resultando em deformidade e debilidade das funções do MSE.

A autora está incapaz para o seu trabalho habitual, devendo ser reabilitada para outra atividade, observadas as restrições apresentadas, considerando as patologias de que é portadora e o tempo em que está em acompanhamento, sem melhora. (...)

5- Se a incapacidade é TEMPORÁRIA, qual a provável data da cessação da incapacidade?

RESPOSTA – Possivelmente em 12 meses, se a autora for submetida ao tratamento que o caso requer, devendo ser reavaliada até prognóstico definitivo.

Logo, não é verossímil a tese recursal, já que o laudo pericial não estabulou prazo fixo para a duração do benefício, bem como considerando que não há qualquer prova nos autos quanto à inserção da apelada em programa de reabilitação.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025